Tribunal: TJMT
Processo: 0014796-74.2018.8.11.0004
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-11-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0014796-74.2018.8.11.0004
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[LUIZ LEMOS DE SOUZA BRITO FILHO - CPF: 005.368.881-32 (ADVOGADO), JADER PINTO COELHO DE MORAES - CPF: 017.721.211-00 (EMBARGANTE), PAULO FERNANDO PIAGENTINI DE SOUZA - CPF: 013.119.351-18 (ADVOGADO), GUSTAVO BITTENCOURT VIEIRA - CPF: 013.603.301-60 (ADVOGADO), TAM LINHAS AEREAS S/A. - CNPJ: 02.012.862/0001-60 (EMBARGADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), AMARO DE OLIVEIRA FALCAO - CPF: 001.707.871-76 (ADVOGADO), DANIEL IACHEL PASQUALOTTO - CPF: 011.065.501-02 (ADVOGADO), TAM LINHAS AEREAS S/A. - CNPJ: 02.012.862/0001-60 (EMBARGANTE), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), JADER PINTO COELHO DE MORAES - CPF: 017.721.211-00 (EMBARGADO), LUIZ LEMOS DE SOUZA BRITO FILHO - CPF: 005.368.881-32 (ADVOGADO), DANIEL IACHEL PASQUALOTTO - CPF: 011.065.501-02 (ADVOGADO), GUSTAVO BITTENCOURT VIEIRA - CPF: 013.603.301-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO
DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ATRASO DE VOO -

ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACORDÃO – INOCORRÊNCIA - PRETENDIDA ALTERAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS.

Se ausente do acórdão embargado a omissão e a contradição apontadas, a teor do art. 1.022 do CPC/15 e, por outro lado, se constata que, em verdade, pretende o embargante rediscutir matéria já apreciada, a rejeição dos aclaratórios é medida que se impõe.

Mesmo nos embargos de declaração com o fim específico de prequestionamento, é necessário observar os limites previstos no artigo 1.022 do CPC/15, impondo-se sua rejeição quando não se verificarem os vícios nele elencados.-

R E L A T Ó R I O

JADER PINTO COELHO DE MORAES
opõe recurso de embargos de declaração com efeito de prequestionamento (ID no 103686980), objetivando sanar supostas omissão e contradição que estariam maculando o v. acórdão constante no ID no 101244996, proferido no recurso de apelação cível que fora parcialmente provido, à unanimidade, pela colenda Segunda Câmara de Direito Privado.

Em suma, sustenta o embargante que o v. acordão se encontra eivado de omissão e contradição e não se atentou aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, pois se não bastasse o magistrado
a quo
ter arbitrado valor incompatível com a gravidade do dano, da culpa e da condição financeira da companhia aérea, a decisão em segunda instância, reduziu imotivadamente o valor da condenação.

Defende que ficou cerca de 10 horas no saguão do aeroporto a fim de conseguir um voucher para passar a noite em hotel e para remarcar o voo cancelado, sempre em fila, e, mesmo sabendo da sua condição de pessoa com diabetes, a embargada não se prontificou a ajudá-lo.

Afirma que levou um dia a mais para chegar ao seu destino e mais 02 dias para retornar à origem, perdendo compromissos profissionais e comprometendo ainda mais sua saúde, visto que é portador de diabetes.

Insiste que a decisão ora embargada, que reduziu o valor da indenização não levou em consideração todos os problemas que enfrentou, os quais foram ainda mais agravados pelo fato de ser portador de diabetes e fazer uso de insulina, medicamento que não pode ficar sem refrigeração por prazo superior a 10 horas.

E ainda, não levou em consideração a condição financeira da companhia aérea, de modo que os embargos devem ser providos para majorar o valor para R$ 15.000,00, inclusive, porque tal valor tem sido utilizado como parâmetro neste e em outros tribunais pátrios.

Prequestiona eventual violação ao art. 5o, X, da CF, artigos 186, 927e 944 do CC e art. 14 do CDC.

Não foram apresentadas contrarrazões – ID no 105008997.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

Art. 1.022
. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.” (g.n.).

Assim, ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos de declaração.

Isto porque,
omissa
é a decisão que deixa de se pronunciar sobre questões criadas pelo demandante, o que não é o caso dos autos.

Por sua vez, a
obscuridade
se constata “
quando a redação do julgado não for clara, dificultando, pois, a correta interpretação do pronunciamento judicial
”
(MARCATO, Antônio Carlos. Código de Processo Civil Interpretado. São Paulo: Atlas, 2004, p. 1593)
, o que não se evidencia do v. acórdão.

Outrossim, a
contradição
refere-se aos termos utilizados na fundamentação do
decisum
, quando os argumentos utilizados não se compatibilizam entre si; existe “
em razão da incerteza quanto aos termos do julgado, pelo uso de proposições inconciliáveis, podendo acarretar, inclusive, dificuldades a seu cumprimento
”
(MARCATO, Antônio Carlos. Código de Processo Civil Interpretado. São Paulo: Atlas, 2004, p. 1593)
, o que, de igual modo, também não é hipótese dos autos, pois todos os pontos atacados no presente recurso foram enfrentados de maneira clara, expressa e coerente.

Deveras, o caso dos autos não se amolda a qualquer dos vícios constantes do art. 1.022 do CPC/15.

Isto porque, nos presentes autos foram interpostos recursos de apelação cíveis por ambas as partes, sendo que o autor, ora embargante, buscava a majoração do valor arbitrado a título de indenização por danos morais de R$ 10.000,00 para R$ 15.000,00 e, no outro lado, a companhia aérea pretendia desconstituir o direito do autor, insistindo na tese de ausência de falha na prestação de serviços e consequente ausência de danos indenizáveis.

Alternativamente, pugnou a empresa embargada pela redução do
quantum
arbitrado pelo magistrado
a quo
.

O recurso da requerida fora parcialmente provido para reduzir o valor da indenização para R$ 7.000,00 (sete mil reais) e, via de consequência, restou prejudicado o julgamento do recurso do autor que pretendia majorar o referido valor.

No arbitramento do
quantum
, esta relatora assim consignou no julgamento do recurso de apelação:

“[...]

Deveras, por não haver no ordenamento jurídico pátrio normas positivadas para a aferição objetiva do valor indenizável, sagrou-se no âmbito da doutrina e da jurisprudência o entendimento de que o
quantum
indenizatório deve ser justo a ponto de alcançar seu caráter punitivo e proporcionar satisfação ao correspondente prejuízo moral sofrido pelo ofendido.

Assim, o
quantum
reparatório deve ser estipulado como penalidade ao caráter da conduta, sem imputar valores abusivos que incentivem a indústria do dano moral ou representem enriquecimento sem causa do lesado
.

....

Tal valor se mostra razoável, pois repercute no patrimônio da requerida sem excessos, não tornando iníqua ou insignificante a reparação, assim como não patrocina a captação ou exagero de vantagem, não constituindo indenização irrisória e atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Ressalta-se que não obstante todos os transtornos, percalços e dissabores vivenciados pelo autor, dos autos resta incontroverso que a requerida, ainda que minimamente, tentou amenizar a situação custeando as despesas de hospedagem do consumidor/autor, de modo que há de ser levado em consideração na redução do valor fixado como reparação pelos danos morais
.
[...]”

Assim, embora esta relatora não tenha expressamente consignado no
decisum
, como quer o embargante, que tenha considerado a circunstância de ser o autor portador de patologia (diabetes), em julgamentos recentes acerca de atraso de voo, arbitrou-se, a título de indenização por danos morais, como valor médio, o importe de R$ 4.000,00, conforme se infere dos julgados no 1055291-95.2019 (R$ 3.000,00); 0015291-12.2015 (R$ 5.000,00) e 1033198-75.2018 (R$ 4.000,00).

Deveras, ao fixar o valor indenizatório de R$ 7.000,00 (sete mil reais), considerou-se efetivamente as peculiaridades deste caso.

Com efeito, o v. acórdão não apresenta quaisquer vícios, tendo apreciado a hipótese dos autos de acordo com o conjunto probatório apresentado, o que demonstra que a intenção do embargante, em verdade, é de ver reapreciado o mérito, sem que haja de fato o aludido vício sobre qualquer ponto da decisão.

Portanto, se a parte embargante não concorda com o entendimento exposto no acórdão, deve utilizar-se dos meios processuais cabíveis.

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacificado no sentido de que o julgador não é obrigado a refutar expressamente todas as teses aventadas pelas partes, tampouco se manifestar expressamente sobre os dispositivos legais ou constitucionais que reputam violados, desde que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas.

Assim é que a legislação processual vigente não admite a utilização dos embargos de declaração quando seu objetivo não é sanar irregularidades contidas na decisão, mas rediscutir questões já apreciadas. Aliás, corroborando com este entendimento, destaco os julgados do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM. DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA NO SENTIDO DE VEDAR A DELIBERAÇÃO DE EXCLUSÃO EXTRAJUDICIAL DE SÓCIO. ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015.
AUSÊNCIA DE OMISSÕES
. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. LIMINAR DE NATUREZA ANTECIPATÓRIA. LIMITES DA SUA REVERSIBILIDADE POR RECURSO ESPECIAL. INVIABILIDADE. SÚMULA 735 DO STF. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Não há falar em ofensa aos artigos 1022, II e 489, do CPC/2015, haja vista que a ofensa somente ocorre quando o acórdão
deixa de pronunciar-se sobre questão jurídica ou fato relevante para o julgamento da causa
.
Embora rejeitados os embargos de declaração, todas as matérias foram devidamente enfrentadas pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte recorrente.
[...] 4. Agravo interno não provido.

(STJ, QUARTA TURMA, AgInt nos EDcl no AREsp 1315401/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, julgado em 12/03/2019, DJe 19/03/2019) (g.n.).

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DOIS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELO EMBARGANTE. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO SEGUNDO RECURSO EM FACE DO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. JULGAMENTO APENAS DOS PRIMEIROS ACLARATÓRIOS. OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DE MULTA. EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS. [...] 2.
Inexistentes as hipóteses do art. 535 do CPC, não merecem acolhimento os segundos embargos de declaração que têm nítido caráter infringente.
3.
Os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado.
4. A oposição de embargos de declaração com o intuito procrastinatório da parte enseja a multa prevista no art. 538, parágrafo único, do CPC, em 1% sobre o valor da causa. 5. Embargos de declaração rejeitados
.
(STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no AgRg no AREsp 723.080/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, 3a Turma, j. em 8/3/2016, DJe 14/3/2016) (g.n.).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CRIME DE RESPONSABILIDADE DE PREFEITOS E VEREADORES. VÍCIOS. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. CONTRADIÇÃO EXTERNA. INADEQUAÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS. 1.
Inexistente qualquer ambiguidade, obscuridade, omissão ou contradição a ser sanada, uma vez que o acórdão embargado explicitou as razões que levaram ao provimento apenas parcial do recurso especial, não há como se acolher os declaratórios. 2. Não se prestam os embargos de declaração para rediscutir matéria já devidamente enfrentada e decidida pelo acórdão embargado.
3.
Esta Corte Superior de Justiça tem entendimento pacificado no sentido de que o julgador não é obrigado a refutar expressamente todas as teses aventadas pelas partes, tampouco se manifestar expressamente sobre os dispositivos legais ou constitucionais que reputam violados, desde que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas. Precedentes do STJ.
[...] 5. Embargos de declaração rejeitados
.
(STJ, EDcl no AgRg nos EDcl no REsp 1369010/SC, Rel. Ministro Jorge Mussi, 5a Turma, j. em 15/3/2016, DJe 28/3/2016) (g.n.).

Por conseguinte, ainda que tenham os embargos declaratórios a finalidade específica de prequestionamento, devem ser preenchidos os requisitos do mencionado dispositivo legal, sob pena de rejeição.

Assim, se o aresto embargado foi bem fundamentado e se a manifestação pleiteada já se encontra no corpo do acórdão discutido, torna-se desnecessária a reedição do julgado, mormente em vista dos entendimentos jurisprudenciais nele colacionados.

Ante o exposto,
rejeito os embargos de declaração
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/10/2021